Tribunal: STF
Processo: HC 180132
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUADRO PENALMENTE RELEVANTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    1. Ao menos nesta via estreita, é possível verificar que os fatos descritos na denúncia amoldam-se, em tese, ao delito de injúria racial, previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal, sobretudo porque indicado o dolo, representado pela livre e consciente vontade de ofender, macular e magoar a honra alheia, além do elemento subjetivo especial do tipo, consistente em discriminar o ofendido por motivos de raça, cor ou etnia.



    2. Apresentado quadro de relevo para esfera penal, não há que se falar em flagrante ilegalidade a justificar a extinção da ação penal por atipicidade da conduta. 



    3. Ainda, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    4. Agravo a que se nega provimento.